Tribunal: TJBA
Processo: 0503052-74.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503052-74.2017.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO APELADO: IGM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - ME Advogado(s): RC08 ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não havendo o esgotamento dos meios de comunicação processual não há o que se falar em extinção do processo por abandono de causa. 2. Apelação conhecida e provida no sentido de desconstituir a sentença e o determinar o devido retornos dos autos à origem para o regular prosseguimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°. 0503052-74.2017.8.05.0150, em que é apelante UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e apelado IGM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,